Tribunal: TJSP
Processo: 1007393-57.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano.
- Onerosidade excessiva – Ausência de demonstração de que as taxas praticadas estavam acima da média das

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano.
- Onerosidade excessiva – Ausência de demonstração de que as taxas praticadas estavam acima da média das praticadas por outras instituições financeiras, na época do empréstimo – Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença reformada.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) – Possibilidade de sua cobrança e parcelamento, com incidência dos encargos contratuais – Tese firmada pelo STJ – Sentença mantida.
- Restituição em dobro - Impossibilidade - Encargos previstos em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Precedente do C. STJ – Devolução que deve ser efetuada de forma simples.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007393-57.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GILBERTO GUIMARÃES ESTRELA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007393-57.2017.8.26.0100 -Voto no 31959
2
Apelação Cível no 1007393-57.2017.8.26.0100
Apelante: Gilberto Guimarães Estrela (Justiça Gratuita)
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Juíza: Andrea de Abreu e Braga
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível do Foro Central
Voto 31959
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DO
AUTOR
- Juros
As instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros acima de 12% ao ano.
-
Onerosidade
excessiva

Ausência de
demonstração de que as taxas praticadas
estavam acima da média das praticadas por
outras instituições financeiras, na época do
empréstimo Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio
de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os
ministros da 2a Seção consideraram legal a tarifa
exigida pelas instituições financeiras para cobrir
custos com pesquisa sobre a situação financeira
do cliente Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp
1.578.553/SP Tema 958 Validade da cláusula
que prevê o ressarcimento da despesa com o
registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança do serviço não efetivamente prestado e
a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso Na espécie, ausente a
comprovação
da
prestação
do
serviço

Cobrança afastada Sentença reformada.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) Possibilidade de sua cobrança e
parcelamento, com incidência dos encargos
contratuais Tese firmada pelo STJ Sentença
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007393-57.2017.8.26.0100 -Voto no 31959
3
- Restituição em dobro - Impossibilidade -
Encargos previstos em contrato livremente aceito,
cujas cláusulas posteriormente foram revistas
judicialmente
Precedente do C. STJ

Devolução que deve ser efetuada de forma
simples.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 134/138) que julgou improcedente a ação de revisão
contratual cumulada com repetição de indébito1 ajuizada por
Gilberto Guimarães Estrela em face de Omni S/A Crédito
Financiamento e Investimento, condenando o autor ao
pagamento
das
custas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade de justiça concedida ao autor
Nas razões de apelação, o autor
alega, em síntese: (i) a abusividade dos juros; (ii) a ilegalidade da
cobrança das tarifas de cadastro e registro de contrato, bem
como do IOF; (iii) a possibilidade de devolução em dobro dos
valores indevidamente cobrados. Pugna pelo provimento do
apelo.
Recurso respondido.
É o relatório.
O autor celebrou com a ré, em
07/05/2014, contrato de financiamento de veículo no valor total de
R$ 28.641,93 para pagamento em 36 parcelas de R$ 1.211,76.
Da leitura do documento, percebe-
1 Valor da causa: R$ 9.099,41, em janeiro de 2017. Sentença disponibilizada no
DJE em 04/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007393-57.2017.8.26.0100 -Voto no 31959
4
se que constou a incidência de taxa de juros mensal (2,48%),
taxa de juros anual (34,14%), Custo Efetivo Total CET (2,60%
a.m. e 36,00% a.a.), IOF (R$ 445,00), tarifa de cadastro (R$
99,00) e tarifa de registro de contrato (R$ 97,93).
Em relação à taxa de juros cobrada
pela instituição financeira, é pacífico que a Lei da Usura não se
aplica às instituições financeiras, conforme consignado na
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, não havendo
abusividade na cobrança de juros superiores a 12% ao ano.
E, no caso concreto, verifica-se que
os juros remuneratórios foram pactuados em 2,48% ao mês que,
com a cobrança dos encargos, totalizou um Custo Efetivo Total
(CET) de 2,60% ao mês. Assim, não há que se falar em cobrança
de juros acima da taxa pactuada, não havendo qualquer motivo
para modificação do valor das parcelas, uma vez que há
confusão entre a taxa de juros remuneratórios com o CET do
contrato.
Além
disso,
não
há
qualquer
demonstração de que estivessem acima da média de mercado,
prova esta que incumbia ao autor.
Assim,
não
se
cogita
de
abusividade ou onerosidade excessiva em razão da cobrança de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, cabendo realçar,
ainda, que a contratação se deu por livre e espontânea vontade
do autor que poderia ter realizado suas transações em outro
estabelecimento. Se assim o fez, é porque a situação também lhe
era favorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007393-57.2017.8.26.0100 -Voto no 31959
5
A tarifa de cadastro está prevista
expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN n°
3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
Não prospera a irresignação do
autor quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF), pois no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso
Repetitivo) pelo Superior Tribunal de Justiça foi firmada tese a
respeito da cobrança e parcelamento do tributo, nos seguintes
termos:
“3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais”.
Com relação à tarifa de registro
do contrato, conforme extraído do julgamento do mérito do REsp
no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo), é válida a cobrança de
tarifa para registro do contrato, ressalvando-se o serviço que não
foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo Judiciário
da hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
No
caso
dos
autos,
inexiste
qualquer documento demonstrando a efetiva prestação do
serviço, qual seja o registro do gravame (alienação fiduciária) no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007393-57.2017.8.26.0100 -Voto no 31959
6
órgão de trânsito.
Assim, de rigor o acolhimento
parcial do recurso apenas para declarar a ilegalidade da
cobrança referente à tarifa de registro de contrato.
A restituição dos indébitos será
simples, porque a sua cobrança era prevista em contrato
livremente aceito, pelo que jamais poderia ser considerada como
resultante de falha injustificada na prestação do serviço ou de má-
fé da ré.
Posto
isso,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para declarar a ilegalidade da cobrança da
tarifa de registro de contrato, com correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso e juros moratórios
de 1% ao mês a partir da citação.
Diante da sucumbência mínima da
ré, fica mantida a sucumbência tal como fixada na r. sentença.

MARINO NETO
Relator